Tribunal: TJDFT
Processo: 0731278-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731278-37.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: RONAN DE OLIVEIRA KLEIN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ARTIGO 42, DA LEI No 11.343/06. QUANTIDADE E NATUREZA. VALORAÇÃO NEGATIVA. AGRAVANTE. INTUITO DE LUCRO. INAPLICABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE BENS. A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas pela prisão em flagrante e apreensão de drogas, bem como pela prova oral produzida em juízo. A natureza e a quantidade da droga apreendida (mais de 3.000g - cocaína), diante da sua nocividade e da potencialidade lesiva de sua difusão, autorizam que a pena-base seja exasperada com amparo no que dispõe o artigo 42, da Lei no 11.343/2006. O objetivo de lucro encontra-se englobado pelo tipo penal do tráfico de drogas, sendo, portanto, inaplicável a agravante prevista no artigo 62, IV, do Código Penal. Precedentes. Comprovado o envolvimento do réu com organização criminosa, incabível o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006). O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 638491, fixou a tese de que é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir acerca da habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal (tema 647). O recorrente alega violação aos artigos 33, § 2o, alínea “b”, c/c § 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, bem como 42 da Lei 11.343/2006, ao argumento de que o recorrido deve iniciar o cumprimento de pena em regime fechado. Assevera que a presença de circunstância judicial desfavorável, no caso, elevada quantidade e natureza da droga, exige a fixação de regime inicial de pena mais gravoso. Sustenta que a gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade e natureza da droga apreendida, é fundamento idôneo para recrudescer o regime prisional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 33, § 2o, alínea “b”, c/c § 3o, 59, inciso III, ambos do CP, bem como 42 da Lei 11.343/2006. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027